Tribunal: TJBA
Processo: 8004770-90.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004770-90.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: VITORIO BRAZ DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, porém por fundamento diverso da sentença, consistente na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito exequendo (R$ 3.853,82), sem citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1.184 da repercussão geral do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se é possível a manutenção da sentença por fundamento diverso daquele adotado na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, fixa tese vinculante que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a matéria e estabelece a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando não houver citação ou localização de bens penhoráveis. No caso concreto, o valor da execução é inferior ao limite estabelecido e não houve citação do executado, enquadrando-se integralmente nos parâmetros normativos e jurisprudenciais. O órgão julgador pode manter a extinção do processo por fundamento diverso daquele adotado na sentença, sem configurar nulidade ou violação ao contraditório. Os argumentos do agravante, baseados na inaplicabilidade do Tema 1.184 e na incidência do Tema 876 do STJ, não afastam a incidência do precedente vinculante do STF nem a ausência de interesse processual. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.963.022/TO, Rel. Min., j. 13.02.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1003200-87.2018.8.26.0415; TJMS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004770-90.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelado VITORIO BRAZ DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .